Tribunal: TCU
Processo: 000.702/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 709/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José de Ribamar Costa Alves (CPF XXX.646.173-XX), dando-lhe quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 205, 208, caput e § 2o, e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.702/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose de Ribamar Costa Alves (XXX.646.173-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (OAB/MA 8.598). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.